Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 712/STF E ORIENTAÇÃO DA 3a SEÇÃO DO STJ. POTENCIAL LESIVO DA MACONHA CUMULADO COM A APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECEDENTE (QUASE 5KG). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA NOS TERMOS DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA.

1. “As circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (Tema 712/STF).

2. Segundo a orientação da 3a Seção do STJ, é possível valorar quantidade e qualidade da droga tanto para fixar a pena-base quanto para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).

3. A maconha, a exemplo das suas variações, é droga de caráter ilícito tanto quanto a cocaína, o crack, a heroína, o LSD etc. Por outro lado, é certo que a lesividade da droga pode advir não só do princípio ativo que permeia a sua composição química, mas também do poder de disseminação que tem frente à sociedade. Uma porção de crack, em forma de pedra, com massa líquida insignificante, de regra, tem força para atingir no máximo um usuário; no entanto o que se diz de quase 5kg de maconha que têm aptidão para viabilizar a confecção de cerca de 3.333 cigarros (doses) de 1,5g. Isso sem contar a retroalimentação financeira da cadeia da narcotraficância. No caso, foram aprendidos 4.792,62g de maconha com os réus, dentre eles, o embargante, o que justifica a exasperação da pena-base, nos termos dos votos majoritários e do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. Maioria.